Tribunal: TJPA
Processo: 0810726-72.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810726-72.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA, RAFAEL SALDANHA DE CAMARGOS, RODRIGO VALADARES ROSA, MARIA MARQUES SALDANHA, HENRIQUE ANDRADE DA MOTA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO -PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LOTEAMENTO NOVA CARAJÁS. DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DOS ATIVOS SOCIETÁRIOS DA EMPRESA E DOS SÓCIOS,
A SUSPENSÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS OBJETO DE POTENCIAL SENSIBILIZAÇÃO PELOS ABALOS SÍSMICOS ADVINDOS DA UTILIZAÇÃO FERROVIÁRIA (ETAPAS IX, X E XI) E, A ABSTENÇÃO DA CONDICIONANTE DE RENEGOCIAÇÃO DE SUAS OBRIGAÇÕES À PREVIA CIÊNCIA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, DA SERVIDÃO MINERÁRIA.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO QUANTO AO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS, EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA.
MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. AFASTADA. COTEJO PROBATÓRIO, EM CONJUNTO A
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO, EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMANDA COMPLEXA QUE PRECISA DA DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DO FEITO, PERMANECENDO INALTERADA A TUTELA POR UMA QUESTÃO DE CAUTELA E SEGURANÇA JURÍDICA AO PROCESSO PRINCIPAL. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO, DE OFÍCIO, DAS ASTREINTES, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 537, § 1º, I DO CPC/15.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. MULTA DELIMITADA DE OFÍCIO.
UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada
determinou o bloqueio dos ativos societários, da empresa e dos sócios, no limite de R$ 60.000,00 (seis milhões); a suspensão da comercialização de unidades imobiliárias objeto de potencial sensibilização pelos abalos sísmicos advindos da utilização ferroviária (etapas IX, X e XI) e, a abstenção da condicionante de renegociação de suas obrigações à previa ciência, por parte do consumidor, da servidão minerária, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

2. Admissibilidade. Não conhecimento do recurso quanto ao pedido de desbloqueio dos valores bloqueados nas contas dos sócios
. Decisão posterior já determinou o requerido,
sendo expedido, inclusive, o respectivo Alvará. Pedido prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto.

3. Preliminar de nulidade da decisão agravada.
Segundo os Agravantes, a decisão estaria
fundamentada em prova inexistente, uma vez que o
Relatório Técnico nº 09/2019, produzido pela equipe técnica do MPPA, não teria sido anexado aos autos principais no momento da prolação da decisão, sendo anexado, tão somente, 20 dias após a publicação da decisão agravada.

4. O Magistrado de origem ao conceder a tutela antecipada não se baseou exclusivamente no Relatório Técnico mencionado, fundamentando sua decisão em outros documentos anexados a inicial
(8 volumes, com mais de 2.000 páginas)
e, principalmente, no princípio da precaução.
Preliminar rejeitada.

5. Mérito.
Arguição de ausência dos requisitos da tutela antecipada. O cotejo probatório anexado a inicial, aliado à observância do princípio da precaução, evidenciam a probabilidade de direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6. Demanda complexa que precisa da devida instrução processual para melhor elucidação do feito, permanecendo inalterada a tutela por uma questão de cautela e segurança jurídica até que o processo seja instruído por completo, com a formação do contraditório, realização de audiências, perícias, dentre outros, inclusive, alguns juntados posteriormente a decisão agravada, como o Laudo Técnico – Inspeção Predial feito pela SEMOB, concluindo que a residência do Sr. Marcos Chaves Silva, Rua 71, Qd. 614, Lt. 16, está sofrendo com patologias. Pontuando ainda, as desconformidades encontradas, o risco de provocar a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificação sem prejuízo à operação direta de sistemas, a deterioração precoce e, o Grau de Risco para a edificação que pode ser considerado MÉDIO.

7. Pedido de redução da multa diária. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, a falta da sua delimitação viola os referidos princípios.

8.
Necessidade de delimitação, de ofício, do valor das astreintes. Patamar fixado no valor de R$ 30.000,00, em observância a determinação imposta no decisum (vedação
ao
abuso de direito na liberdade de contratar)
e, aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige.

9. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido e, de ofício, delimitação das astreintes
ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e, DE OFÍCIO, DELIMITAR O VALOR DA MULTA DIÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 à 23 de agosto 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0810726-72.2019.8.14.0000
- PJE) interposto por
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, MARIA MARQUES SALDANHA, HENRIQUE ANDRADE DA MOTA JÚNIOR, RAFAEL SALDANHA DE CAMARGOS e RODRIGO VALADARES ROSA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
diante da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara de Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas
, nos autos da Ação Civil Pública (processo nº
0809569-41.2019.8.14.0040
- PJE
) ajuizada pelo Agravado contra os Agravantes e o Município de Parauapebas.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
CONCEDO PARCIALMENTE a tutela de urgência requerida, devendo ser bloqueado ativos societários suficientes, inclusive das pessoas naturais incluídas como litisconsorte passivas, no limite de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para ulterior indenização e compensação dos consumidores, quantia que deverá ser utilizada para custear a realização da perícia solicitada, nos termos do item “e”, da petição inicial.
B) INDEFIRO o pedido para bloqueio de ativos financeiros municipais, sob pena de se promover uma açodada e prematura incursão judicial no orçamento público, potencialmente hábil para desconstruir vários eixos das políticas públicas.
C) Com base no princípio da precaução, aplicável ao meio ambiente artificial das cidades, DETERMINO que a empresa NOVA CARAJÁS suspenda a comercialização de unidades imobiliárias objeto de potencial sensibilização pelos abalos sísmicos advindos da utilização ferroviária (etapas IX, X e XI), senão até nova cognição favorecida pelas informações técnicas e periciais, que deverá indicar de forma evidente quais áreas estão isentas de risco, ônus probatório que, com base no parágrafo 1º, artigo 373 do CPC, remanescerá a ré NOVA CARAJÁS
. D) A fim de modular uma intervenção mínima da atividade econômica, linha diretiva e hermenêutica trazida pela Lei 13.874/19, com o propósito de promover uma condução processual cooperativa e eficiente (artigo 6º, CPC), com base no inciso IV, artigo 139 do CPC, designo a realização de audiência para o dia 27 de novembro de 2019, às 9 horas, oportunidade em que será delimitada as particularidades da prova pericial deferida. E) Citem os réus para contestarem o feito, sob pena de revelia. Designo a realização de audiência de conciliação para o dia 04 de fevereiro de 2020, às 9horas.
F) Havendo abuso de direito na liberdade de contratar, com desvio `a diretriz veiculada no artigo 422 do CC, determino que a ré NOVA CARAJÁS se abstenha de condicionar a renegociação de suas obrigações à previa ciência, por parte do consumidor, da servidão minerária, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por descumprimento, sem prejuízo de reforço pedagógico em caso de recalcitrância.
G) Nos termos do artigo 94 do CDC, aplicável à espécie em razão de pertencerem ao mesmo microssistema processual coletivo, determino que sejam publicados editais para que os interessados possam intervir no processo como litisconsorte. (...) Parauapebas, 04 de novembro de 2019. (grifo nosso).

Em suas razões, os Agravantes alegam, em sede preliminar, a nulidade da decisão fundamentada em prova inexistente, uma vez que o documento que teria embasado a decisão do Magistrado de origem (
Relatório Técnico nº 09/2019, produzido pela equipe técnica do MPPA) não teria sido anexado aos autos principais no momento da prolação da decisão, sendo anexado, tão somente, 20 dias após a publicação da decisão agravada.

No mérito, suscitam a
inexistência de irregularidades e
danos aos consumidores do Loteamento Nova Carajás.
Primeiro porque
, conforme consta no relatório técnico,
não há como afirmar que os danos averiguados (rachaduras e fissuras nas benfeitorias) são resultantes do Ramal Ferroviário do Projeto S11D
e, segundo Perícia Técnica realizada nas etapas 4,6, 9 e 11, após a implementação do ramal ferroviário, as medições estariam de acordo com os limites estabelecidos pela norma NBR10151 “Avaliação” do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade” da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, preconizada na resolução CONAMA nº 1 de 08/03/1990, retificada em 16/08/1990.
Segundo porque, não há como afirmar que a criação do Loteamento teria se dado exclusivamente para valorizar a área
, uma vez que a área do loteamento já era definida como urbana por Lei Municipal (art. 3º da Lei nº 6.766/1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano) e o investimento teria ocorrido em razão da explosão populacional em Parauapebas,
tampouco, que se tinha conhecimento prévio, à época do investimento (2006), de que a área onde se encontra o Loteamento seria correspondente à área em que seria construído o Ramal Ferroviário/Projeto S11D
, pois, a Fazenda Boa Esperança, de propriedade da Agravante, não foi abrangida pela Servidão do Ramal Ferroviário em questão, conforme Memorial Descritivo anexado ao Laudo Técnico do DNPM.

Garantem a inexistência de incidência de abuso da liberdade de contratar, uma vez que nunca promoveram renegociações condicionadas à ciência prévia do Ramal Ferroviário do Projeto S11D e, de forma subsidiária, pugnam pela redução da multa fixada em caso de descumprimento.

Defendem a possibilidade de lesão grave e de impossível reparação com a manutenção da decisão agravada, uma vez que
já tiveram bloqueados
R$ 350.599,44 (trezentos e cinquenta mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações par Bloqueio de Valores anexados ao presente recurso e, somado a ordem de constrição de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), tal situação que implicará em prejuízo material incomensurável, com o descumprimento de compromissos com terceiros, inadimplemento de despesas pessoais diárias de suas famílias e inoperabilidade empresarial. Defendem ainda, a ausência de dano ou risco ao resultado útil do processo com as vendas das unidades imobiliárias, vez que inexiste qualquer risco de dano para os consumidores, havendo, em verdade, ótima estrutura e localização privilegiada próxima ao shopping, redes hoteleiras e hipermercado.

Ao final, requerem o acolhimento da preliminar suscitada e, sendo outro o entendimento, a concessão do efeito suspensivo, bem como, a liberação dos valores já bloqueados (R$ 350.599,44) e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, em relação ao pedido liberação dos valores já bloqueados (R$ 350.599,44), em consulta ao processo principal, verificou -se que, em audiência realizada em 04 de fevereiro de 2020, fora determinado, mediante acordo firmado entre as partes, que os ativos financeiros dos sócios, ora Agravantes, seriam desbloqueados, sendo expedido, inclusive, o Alvará, sendo necessário transcrever o teor do decisum:

(...)
DELIBERAÇÃO:

1)

Diante do acordo formulado fica autorizado o levantamento dos valores arrestados nas contas bancárias de titularidade dos sócios pessoa física da Nova Carajás
.

2)

O dinheiro relativo à Nova Carajás continuará depositado em Juízo para posterior deliberação.

3)

O prazo para contestar ficará suspenso, dando-se seguimento ao acordo entabulado na audiência outrora realizada.

Assim, deixo de conhecer do pedido de liberação dos valores já bloqueados em relação aos sócios, diante da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no inciso III, do art. 932 do CPC/2015, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (grifo nosso).

Quanto as demais teses, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA

Os Agravantes suscitam, em sede preliminar, a nulidade da decisão agravada, pois, estaria fundamentada em prova inexistente, uma vez que o documento que teria embasado a decisão do Magistrado de origem (
Relatório Técnico nº 09/2019, produzido pela equipe técnica do MPPA) não teria sido anexado aos autos principais no momento da prolação da decisão, sendo anexado, tão somente, 20 dias após a publicação da decisão agravada.

Analisando os autos, verifica-se que o Magistrado de origem não se baseou exclusivamente no Relatório Técnico mencionado, fundamentando sua decisão em outros documentos anexados a inicial e, principalmente, no princípio da precaução, senão vejamos:

Verifico que no ano de 2014,
por meio da Portaria n. 02/2014, o MPPA instaurou procedimento de investigação preliminar cujos contornos abarcaram o objeto da presente lide
. Em síntese, está se a falar de um loteamento de grande envergadura territorial, composto por 11 etapas em área de expansão urbana, contigua à PA 275, que fora intercortado por servidão minerária – vide Decreto-lei n. 227/67. (...) a empresa NOVA CARAJÁS, loteadora e vendedora das unidades imobiliárias, de forma concertada e prévia, no intuito de potencializar seu lucro, efetivamente omitiu a informação dessa interseção férrea nas etapas em tela, o que, por óbvio, acabou por promover uma violação positiva nos contratos (artigo 422, CC). De fato, se essa sua conduta omissiva, por um lado, teve como móvel a potencialização dos lucros, ultrapassando os lindes da legitimidade da função social dos contratos e da propriedade, essa funcionalização pelo abuso do direito (artigo 187, CC), também criou um padrão comportamental com nítida contradição aos deveres anexo da boa-fé objetiva, como as diretrizes da proteção e da informação (...)
Isso fica evidente ao se acessar a Ata de Reunião lavrada aos 25.01.2011
(evento 130.40.591 – p.18). Nesta oportunidade foi exigido que o acordo de servidão minerária, que passaria pelo futuro empreendimento imobiliário, permanecesse sigiloso, evitando-se uma desvalorização daquelas áreas que seriam comercializadas, senão vejamos: (...) Neste aspecto, como tangenciado à partida, três perfis de danos foram, prima facie, identificados: (1) Desvalorização imobiliária; (2) Risco de desabamento das unidades imobiliárias, por conta das ondas sismológicas repercutidas pelo tráfico ferroviário; (3) Desequilíbrio das funções fisiológicas, provocadas pela desestabilização do sono, v.g. (...)
Por conseguinte, até porque estamos diante de um meio ambiente artificial (artigo 182 da CF/88), espécie do gênero meio ambiente, não nos esqueçamos que se afigura aplicável o princípio da precaução, já que os dados informacionais disponíveis não se afiguram precisos para afastar as diversas nuances de perigo e de dano reflexivos nas 5.502 residências comercializadas nas etapas IX, X e XI do loteamento em tela
. Dada à incerteza das consequências que podem decorrer da série dos ilícitos atribuídos aos réus, por cautela, mostra-se adequada a suspensão das vendas dos imóveis no Loteamento Nova Carajás, pelo menos aqueles inseridos nestas etapas. E, ainda que tocado por um preciosismo um incauto argumente que ao espaço territorial urbano não se aplica o princípio da precaução como mecanismo cognitivo para decisão, não custa lembrar que a construção dessa diretriz está na essência do mundo moderno, em que a clássica tríade da responsabilização civil – ato ilícito / nexo causal / dano -, escapa do espectro de leitura do sujeito, mas que Direito, enquanto instrumento de estabilização, não pode se dar ao luxo de desprezar. Ou seja, se o risco e a incerteza foram entronizados pelo Direito, até melhor dimensionamento de suas expressões, mostra-se justificável a tutela de urgência requerida. (...).
Abuso da liberdade de contratar – limitação do pacta sunt servanda
(...)
Outro status de violação positiva do contrato surgiu e foi detectado mesmo depois de se ter instaurado o procedimento administrativo pelo MPPA (Portaria n. 02/2014). Aproveitando da crise econômica brasileira, muitos que procuraram a empresa NOVA CARAJÁS para renegociar seus passivos financeiros (evento 129.106.20), foram surpreendidos com o condicionamento apresentado
. Isso porque, qualquer repactuação só seria levada à cabo se o consumidor, de forma expressa, admitisse que quando da contratação original já tinha ciência da servidão minerária. Assim, a fim de mitigar seus prejuízos, aproveitando-se da premência econômica dos consumidores, foi possível ver nuanças da figura do vício de consentimento, utilizada no caso concreto para desviar de possível responsabilização civil. (...) (grifo nosso).

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão agravada.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos da tutela deferida na origem, a qual determinou o bloqueio dos ativos societários no limite de R$ 60.000,00 (seis milhões); a suspensão da comercialização de unidades imobiliárias objeto de potencial sensibilização pelos abalos sísmicos advindos da utilização ferroviária (etapas IX, X e XI) e, a abstenção da condicionante de renegociação de suas obrigações à previa ciência, por parte do consumidor, da servidão minerária, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

De início, necessário ponderar que, apesar do pedido de revogação da determinação de bloqueio restar prejudicado em relação aos sócios, manteve-se inalterado em relação
à Nova Carajás, vez que na nova decisão, o Magistrado de origem fixou que a empresa continuará depositando o valor em Juízo para posterior deliberação.

Em relação as determinações de bloqueio
para ulterior indenização e compensação dos consumidores, bem como, suspensão da comercialização de unidades imobiliárias objeto de potencial sensibilização pelos abalos sísmicos advindos da utilização ferroviária, pondera-se, neste momento processual, que o Magistrado de origem, com base nos documentos anexados na inicial (8 volumes, com mais de 2.000 páginas) e, fundado
no princípio da precaução, agiu corretamente na adoção de medidas prévias, até que o processo seja instruído por completo, com a formação do contraditório, realização de audiências, perícias, dentre outros, inclusive, alguns juntados posteriormente a decisão agravada, como o Laudo Técnico – Inspeção Predial feito pela SEMOB, concluindo que a residência do Sr. Marcos Chaves Silva, Rua 71, Qd. 614, Lt. 16, de fato está sofrendo com patologias. Pontuando ainda, as desconformidades encontradas, o risco de provocar a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificação sem prejuízo à operação direta de sistemas, a deterioração precoce e, o Grau de Risco para a edificação que pode ser considerado MÉDIO.

Destaca-se, à título de conhecimento, registro feito em um dos documentos anexados a inicial:

MEMÓRIA DE REUNIÃO EXTRAJUDICIAL (03.05.2019)

(...)
O Morador da 4ª etapa Sr. Dacildo Borges destacou que o que os desestimulou a continuarem pagando os lotes foi a construção da ferrovia, pois viver ali é um caos devido ao fato de respirarem muito pó e as construções estarem rachadas
, diante disso nunca vai conseguir vender, portanto, é “investir em um elefante branco”, destacou a propaganda enganosa, mencionando que informaram que teria uma faculdade no bairro.
O Sr. Ricardo Vieira, morador da 6ª etapa, aduziu que, quando construiu sua casa em 2014, a Nova Carajás já sabia da construção da ferrovia
, pois, em novembro quando ele finalizou a construção da casa, que fica em média 250m da linha do trem, em fevereiro de 2015 a Vale iniciou a construção da ferrovia, destacando que para a construção de um posto de gasolina foram mais de 8 meses de documentação, imagina a Vale para a construção de um trem daquele tamanho (...)
Aduziu ainda que quando foi renegociar suas parcelas atrasadas, a Nova Carajás tentou induzi-lo a erro
, tendo em vista que a Nova Carajás faz um aditivo de contrato que é justificado pela desvalorização, pois o mercado de Parauapebas diminuiu e
emite um documento como se o devedor estivesse tomando ciência de forma irrevogável e irretratável da ferrovia
(...). (grifo nosso).

Em relação a determinação de abstenção da condicionante
renegociação de suas obrigações à previa ciência, por parte do consumidor, da servidão minerária, os Agravantes afirmam em suas razões recursais que NUNCA
promoveram renegociações condicionadas à ciência prévia do Ramal Ferroviário do Projeto S11D, assim, deve permanecer inalterada, neste momento processual, a medida de precaução adotada pelo Magistrado de origem, a fim de evitar abuso na liberdade de contratar, de modo que, a multa só incidirá em caso de descumprimento, não havendo o que temer senão é uma prática habitual dos Agravantes.

No que se refere ao valor da multa, embora só efetuada em caso de descumprimento, há de ser analisado o valor da sua fixação, de modo que, deve guardar relação direta com a tutela pretendida, não devendo ser tão elevada a ponto de inviabilizar o pagamento, causando enriquecimento sem causa do beneficiário, nem tão reduzida a ponto de estimular o descumprimento da obrigação.

Nos termos do art. 537, § 1º, I do CPC, a multa pode ser alterada a qualquer tempo, podendo ser majorada ou reduzida em relação ao seu valor, vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;

Na presente demanda, verifica-se que a multa diária (R$ 5.000,00) fora fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, a falta da sua delimitação violou os referidos princípios. Neste sentido, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária. V -
Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Desta forma, em observância a determinação imposta no decisum (vedação ao
abuso de direito na liberdade de contratar)
e, aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, mantenho o valor da multa diária fixada e, DE OFÍCIO, delimito-a ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE do Agravo de Instrumento

e NEGO PROVIMENTO

e,
DE OFÍCIO, delimito o valor da multa diária ao valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/08/2021